Tribunal: STF
Processo: HC 267822
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente pronunciado como incurso no “[...] artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) c/c o artigo 121, § 2°, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), c/c artigo 244-B, § 2°, do ECRIAD (2x), na forma do artigo 29, do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a impronúncia do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.